Tribunal: CARF
Processo: 10670.721840/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721840/2013-01
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-008.697 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DA IMUNIDADE DO ITR
É imune ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (UR) o imóvel rural
das Autarquias vinculado a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso de ofício em face do Acórdão no 03-069.794 -
1a Turma da DRJ/BSB, fls. 306 a 314.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721840/2013-01
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.697 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721840/2013-01

Trata de autuação referente a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e, por
sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Por meio da Notificação de Lançamento n° 06108/00026/2013 de fls. 82/87, emitida em
12.11.2013, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de RS3.062.550,00, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (TTR), exercício de 2010, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado "Agua Limpa - Caminho Gerais'1,
cadastrado na RFB sob o n° 2.511.920-6, com área declarada de 15.000,0 ha, localizado
no Município de Monte Azul/MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2010 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal n° 06108/00019/2013 de fls. 04/05,
lavrado em 15.04.2013 e recepcionado em 22.04.2013, às fls. 06, para o contribuinte
apresentar o seguinte documento de prova:
- Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do Valor
da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de Io de janeiro de 2010, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei n° 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2010 no valor de
R$:
• Pastagem/pecuária - R$ 1.000,00;
• Cultura/lavoura - R$ 1.200,00;
• Matas-R$550,00;
• Campos - R$500,00.
No curso da açào fiscal foi lavrado o Termo de Intimação de fls. 37/39, lavrado em
11.06.2013 e recepcionado em 14.06.2013, às fls. 40/41, o Termo de Prorrogação de
Prazo, às fls. 43/44, lavrado em 16.07.2013 e recepcionado em 19.06.2013, às fls.
45/46, e o Termo de Intimação Fiscal, às fls. 70/72, lavrado em 10.10.2013 e
recepcionado em 15.10.2013, às fls. 73/74.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, fls. 04/05, e aos Termos de fls. 37/39 e
43/44, o contribuinte apresentou as correspondências de fls. 07,42 e 47, acompanhadas
com os documentos de fls. 08/36 e 48/69.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2010, a fiscalização resolveu desconsiderar a
imunidade declarada e alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$0,00 para o
arbitrado de R$7.500.000,00 (R$500,00/ha), com base em valor constante no Sistema
de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com consequente aumento
do VTN tributável e disto resultando imposto suplementar de R$1.500.000,00,
conforme demonstrado às fls. 86.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.697 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721840/2013-01

A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 83/85 e 87.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 19.11.2013, às fls. 88, ingressou o contribuinte, em
19.12.2013, às fls. 291/292 e 293, com sua impugnação de fls. 197/206, instruída com
os documentos de fls. 207/290, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- preliminarmente, informa que o Diretor-Geral, seu representante legal, não recebeu a
notificação de 15.10.2013, razão pela qual não apresentou as informações requeridas, o
que ensejou o seu cerceamento do direito de defesa, alegando, também, que essa
notificação também não foi encaminhada à Advocacia-Geral do Estado, motivo pela
qual não tem respaldo legal esse ato de cientificaçâo;
- relata dificuldades para a obtenção da cópia do processo, o que resta comprovado
afirmando que a impossibilidade de acesso aos autos do processo gera flagrante
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
- entende ser patente o cerceamento de defesa, com violação do art. 5o, LV, da
Constituição da República, razão pela qual deve ser anulado o lançamento;
- ressalta que usa a área correspondente a Fazenda Água Limpa dentro de suas
finalidades institucionais essenciais, quer seja, manutenção e exercício das atividades do
Parque Estadual Caminhos das Gerais e transcreve o art. 205 da Lei Delegada Estadual
n° 180/2011 e art. 3o do Decreto Estadual n° 45.834/2011, para demonstrar suas
competências e finalidades;
- transcreve o art. 3o do Decreto Estadual n° 44.807/2008, vigente à época dos fatos,
para demonstrar que dispunha de forma semelhante sobre suas finalidades e
competências;
- entende que, nos termos dos relatórios de atividades do Parque Estadual dos Caminhos
das Gerais, referentes aos períodos de 2010/2013, o imóvel está acobertado pela
imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, da Constituição da República desde a
promulgação do Decreto Estadual de 13.08.2008, que declarou a área do Parque
Estadual Caminhos das Gerais de utilidade pública e de interesse social;
- registra que, no tocante a não transferência da propriedade do imóvel para o seu
patrimônio, não foi possível sua efetuação em razão dos motivos expostos no relatório
fundiário das Unidades de Conservação de Minas Gerais, encaminhado por meio do
Memorando n° 29/2011, em anexo, testando devidamente justificada a ausência de
transferência;
- menciona que a DITR/2010 foi entregue devidamente à época e que não recolheu
qualquer tributo em razão da imunidade tributária latente ao imóvel, que está afetado a
suas atividades essenciais desde o ano de 2008, com a utilização da área nas funções do
Parque Estadual Caminho das Gerais;
- diz que, em relação às obrigações acessórias previstas no caput do art. 8o e §§ Io e 2o
da Lei n° 9.393/1996, cumpriu todas ao efetuar a DITR/2010 e ao juntar os Pareceres
Técnicos n° 194/2008 e 649/2008, elaborados por Engenheiro credenciado junto ao
CREA, que informou os valores de mercado dos imóveis;
- relaciona os documentos anexos a impugnação;
- pelo exposto, demonstrada a insubsistência e unprocedência da ação fiscal, requer seja
acolhida a unpugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando os débitos fiscais,
multas e juros.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.697 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721840/2013-01

É o relatório.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
DA IMUNIDADE DO ITR
É imune ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) o imóvel rural
das Autarquias vinculado a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Tempestivamente, foi apresentado recurso de ofício.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do presente Recurso de Ofício.
Do recurso de ofício:
A Portaria MF 63/17 estabeleceu um novo limite para a sua interposição, ao
prever que a DRJ recorrerá sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00. Veja-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
A Súmula CARF 103 preleciona que o limite de alçada deve ser aferido na data de
apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
No presente caso, o Julgador de 1a Instância recorreu de ofício da decisão que
exonerou o crédito tributário total de R$ 2.625.000,00, sendo considerados o valor do imposto
suplementar e a multa de ofício.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.697 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721840/2013-01

Portanto, tem-se que o valor total do crédito tributário alcança o limite de alçada,
razão pela qual conheço do recurso de ofício.
Ao analisar a decisão do órgão julgador de primeira instância, constatou-se que a
mesma julgou procedente a impugnação devido ao fato de que a propriedade pertence à
autarquia estadual, no caso, ao Instituto Estadual de florestas, sendo portanto a referida área
imune de tributação devido à imunidade recíproca garantida através da Constituição Federal,
conforme os trechos da referida decisão a seguir transcritos:
Da Imunidade do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
O impugnante é uma Autarquia Estadual com natureza jurídica de direito público,
criada pela Lei Estadual n° 2.606/1962, às fls. 16/17. que tem por finalidade precípua a
execução da política florestal do Estado de Minas Gerais e a promoção da preservação e
da conservação da fauna e da flora, o desenvolvimento sustentável dos recursos naturais
renováveis e da pesca, bem como a realização de pesquisas em biomassa e
biodiversidade, atuando, inclusive, na criação, implantação e administração de Unidades
de Conservação, conforme dispõe o art. 205 da Lei Delegada Estadual n° 180/2011. que
dispõe sobre a estrutura orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do
Estado de Minas Gerais in verbis:
( ... )
O Decreto Estadual n° 44.807/2008. que estabelece o Regulamento do Instituto Estadual
de Florestas (IEF), vigente à época dos fatos, traz a mesma finalidade precípua e
competências, inclusive, aquela relativa a atuação quanto à criação, implantação e
administração de Unidades de Conservação, in verbis:
( ... )
O impugnante adquiriu, por desapropriação administrativa, a área em questão,
juntamente com outras áreas, às fls. 47/69, as quais constituem o Parque Estadual
Caminhos das Gerais, criado pelo Decreto Estadual de 29.03.2007. conforme Relatório
Fundiário das Unidades de Conservação de Minas Gerais, às fls. 241/280.
especificamente às fls. 247/248. e Relatório das Ações Desenvolvidas no Parque nos
anos de 2009 a 2013. às fls. 221/240.
De acordo com a Lei n° 9.985/2000. o Parque Estadual Caminhos das Gerais integra o
Sistema Nacional de Unidade de Conservação e tem por objetivo principal a
preservação integral do ecossistema nele existente, nos termos dos artigos 2o e 7o da
referida lei, abaixo transcritos:
( ... )
Essa mesma Lei categorizou o Parque como Unidade de Proteção Integral, isto em razão
das restrições de uso das terras localizadas dentro dos limites de tais unidades de
conservação ambiental - PARQUES, seja ele Federal. Estadual ou Municipal impostas
pelo poder público, como se segue:
Art. 8o- O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes
categorias de unidade de conservação:
[...]
III - Parque Nacional;
Nesse aspecto, é preciso entender o significado e a abrangência legal dos Parques,
conforme previsto no art. 11 da Lei n° 9.985/2000:
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.697 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721840/2013-01

Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas
naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de
pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e inteipretação
ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.
§ Ia O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares
incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
[...]
§ 4~ As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município, serão
denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal, (grifo
nosso)
Sendo assim, o imóvel localizado no Parque Estadual Caminhos das Gerais é utilizado
para a finalidade precípua do impugnante.
A Constituição da República, ao tratar das limitações ao poder de tributar, em relação à
tributação do patrimônio, renda e serviços da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, bem como de suas autarquias e fundações públicas, estabelece:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI- instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
[...]
§ 2o A vedação constante do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos
serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
Infere-se que os imóveis rurais de Autarquias Estaduais são inumes ao ITR desde que
vinculados às suas finalidades essenciais.
No caso ficou comprovado que o impugnante é Autarquia Estadual e que tem por
finalidade principal a promoção da preservação e da conservação da fauna e da flora,
atuando, inclusive, na criação, implantação e administração de Unidades de
Conservação. Também ficou comprovado nos autos que o imóvel em questão, de
propriedade do impugnante, integrante de Parque, tem como objetivo a preservação de
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e demais atributos naturais
existentes em seus limites.
Diante do exposto, conclui-se que o imóvel rural em questão está vinculado às
finalidades essenciais do impugnante e também delas decorre, o que é suficiente para
lhe garantir a imunidade ao ITR, com base no art. 150, VI, "a" e § 2o da Constituição da
República.
Dessa forma e considerando tudo mais que dos autos conta, voto pela procedência da
impugnação, exonerando o crédito tributário lançado.
Isto posto, considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de que
seja julgada procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte referente ao
lançamento consubstanciado na Notificação n° 06108/00026/2013 de fls. 82/87, para
reconhecer a imunidade declarada, desconsiderando-se a exigência.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.697 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721840/2013-01

De fato, analisando os autos do processo, percebe-se que o contribuinte de fato é
uma autarquia estadual e que está abrangida pelas hipóteses de imunidade tributárias previstas na
Constituição Federal.
Caminhando nesse sentido, para situações similares, tem-se a súmula CARF no 70
que se aplica ao presente caso:
Súmula CARF no 70
É imune ao ITR o imóvel pertencente às entidades indicadas no artigo 150, VI, c, da
Constituição, que se encontra arrendado, desde que a receita assim obtida seja aplicada
nas atividades essenciais da entidade.
Ademais, considerando a clareza e objetividade do acórdão ora em análise, vejo
que foi contundente e preciso ao fundamentar a sua decisão no sentido de exonerar o crédito
tributário em questão, não merecendo, portanto, ser reparado.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, voto por conhecer do
recurso de ofício, para NEGAR provimento, mantendo a decisão do órgão de primeira instância,
atribuindo-se caráter de definitividade no âmbito administrativo às conclusões do julgador de 1a
instância.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital